Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO DISCUTIDA EM HC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PORTE ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO. ARMA MUNICIADA. MAIOR GRAVIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena.
2. Rejeita-se o pleito de concessão de liberdade provisória formulado pela defesa em preliminar do apelo, eis que os requisitos da prisão preventiva já foram objeto de análise por esta Corte nos autos de Habeas Corpus, devendo a defesa, se o caso, questionar a compreensão desta Corte no bojo do próprio writ por meio dos recursos adequados, até para evitar incidentes processuais desnecessários.
3. O pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado em sede de cumprimento do julgado, perante o Juízo da execução, a quem caberá aferir o estado de hipossuficiência, acaso mantida a condenação do agente.
4. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 4.1. Não remanescem quaisquer dúvidas acerca do porte de arma pelo réu em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que, além do demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual, em especial o testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, o próprio réu confessou em seu interrogatório, que efetivamente estava portando a arma de fogo, muito embora a defesa sustente causa excludente da ilicitude, consistente em alegado estado de necessidade.
5. Não há qualquer elemento idôneo a afastar a ilicitude ou a reprovabilidade do fato, como intenta o réu, seja porque as supostas ameaças de que seria vítima carecem de mínima comprovação, não havendo qualquer prova capaz de atribuir relevância, quiçá veracidade, à tese defensiva; seja porque tal fato, por si só, não importaria no afastamento do tipo penal, pois a proteção de sua vida e integridade, fosse o caso, deveria ocorrer a partir de meios lícitos e não em contrariedade ao sistema normativo.
6. Necessária a retificação da pena imposta ao sentenciado. 6.1. Conforme remansosa jurisprudência, é indevida a valoração negativa de processo criminal ainda em curso a título de maus antecedentes. 6.2. O fato de a arma portada ilegalmente estar municiada não atribui maior gravidade ao delito, tratando-se de circunstância inerente ao próprio tipo penal. 6.3. A despeito da reincidência aferida na espécie, não houve valoração concreta apta a justificar a fixação do regime fechado, daí porque, com esteio no art. 33, §2°, do Código Penal, fixa-se o regime inicial semiaberto para início no cumprimento da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.